Tribunal: TCU
Processo: 023.666/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7574/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.666/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Dias Kassuga (CPF XXX.707.977-XX); Alexandre de Oliveira Mieli (CPF XXX.858.667-XX); Bruno Paes Rufino (CPF XXX.914.267-XX); Denison Gleison Martins da Silva (CPF XXX.412.507-XX); Murilo de Carvalho Vicente (CPF XXX.701.437-XX); Renan Alves Conceicao (CPF XXX.563.070-XX); Sthefani Nogueira Cretton (CPF XXX.528.377-XX); Vanessa Sampaio Zanon (CPF XXX.210.027-XX); Yanca Alves Barcelos (CPF XXX.994.857-XX) e Yasmim da Fonseca Wagner (CPF XXX.850.367-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.